Tribunal: TJES
Processo: 5007863-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007863-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIPPAUS DISTRIBUICAO LTDA
RECORRIDO: GABRIEL ANDRADE LEANDRO 12013353707
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007863-45.2023.8.08.0024

Recorrente:
LIPPAUS DISTRIBUICAO LTDA

Recorrido:
GABRIEL ANDRADE LEANDRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA EMPREENDIDA POR NOVO PROPRIETÁRIO DO PONTO COMERCIAL. INCLUSÃO DO CPF DO AUTOR NO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ILEGALIDADE NA INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TRATA-SE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, NA QUAL O AUTOR SUSTENTA TER VENDIDO PONTO COMERCIAL A TERCEIRO E QUE ESTE CONTRAIU DÍVIDA JUNTO A RÉ. POR MOTIVOS INTERNOS, A VENDA FOI REALIZADA EM SEU CNPJ. A DESPEITO DE TAIS AFIRMAÇÕES, RESTOU COMPROVADO PELO EXTRATO DE “BAIXA NO PROTESTO” REUNIDO PELA RÉ NA CONTESTAÇÃO, QUE FOI REALIZADO O REGISTRO NO CPF DO AUTOR E NÃO EM SEU CNPJ. INCONTESTE, O AUTOR FOI NOTIFICADO DA VENDA EM SEU CNPJ, MAS ESTE NÃO CONCORREU COM A DÍVIDA E TAMPOUCO SE OBRIGOU AO PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DO VERDADEIRO DEVEDOR, O QUE DESCONFIGURA QUALQUER ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE A CONCORD NCIA FOI SOBRE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E NÃO SOBRE O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SOBRE A ALEGAÇÃO DE QUE O ADMNISTRATIVO DA RÉ NÃO DETINHA CONHECIMENTO DA INATIVAÇÃO DO CNPJ, ESTA NÃO MERECE GUARIDA, VEZ QUE O EMPREGADOR RESPONDE POR SEUS PREPOSTOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPREGATÍCIA. A RESPEITO DO DANO MORAL, ESTE RESTA CONFIGURADO. EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, O ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ É PELA APLICAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDO O VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NA OPORTUNIDADE, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO DE “REDUÇÃO PARA R$ 543,42 DE DANOS MORAIS, E NENHUM VALOR DE DANOS MATERIAIS, JÁ QUE O BANCO RESTITUIU OS VALORES POSTERIORMENTE” CONSTANTE NO TÓPICO 3 DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO POSSUIR QUALQUER CONEXÃO COM O PEDIDO INICIAL OU COM AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO IMPORTE DE 20% (DEZ POR CENTO) DA CONDENAÇÃO A QUO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)